Tribunal: TJMT
Processo: 1010028-61.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1010028-61.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: LUIZ DALLAVECHIA, ERINEU DALLAVECHIA, VERA LUCIA DALLAVECHIA
AGRAVADO: GRACIELE VALERIA POLETO, RAFAEL LOPES DA SILVA CHAVES
Proc. referência: Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel n. 1002122-94.2022.8.11.0040 - 1a Vara da Comarca de Sorriso
Agravo de Instrumento interposto por Luiz Dallavechia, Erineu Dallavechia e Vera Lúcia Dallavechia, de decisão que na Ação de Despejo por Descumprimento Contratual e Falta de Pagamento de Aluguel, ajuizada em desfavor de Graciele Valeria Poleto e de Rafael Lopes da Silva Chaves, indeferiu o pedido de despejo formulado nos autos.
Os agravantes sustentam que os agravados agiram de má-fé, porque, quando notificados extrajudicialmente para desocuparem o imóvel voluntariamente, ajuizaram ação de consignação, porém sabiam da venda do imóvel e tinham ciência para quem efetuar o pagamento, que buscam manterem no imóvel sem pagar o aluguel, que as supostas realizações das benfeitorias não foram autorizadas e sem a comprovação dos gastos.
Aduzem do direito da retomada do imóvel para uso próprio, bem como que a ação de despejo por falta de pagamento prescinde de notificação, porque a ora decorre do simples inadimplemento, que já ofereceu e depositou em juízo como caução o valor de R$ 5.400,00, referente aos três últimos meses de aluguéis (R$ 1.800,00).
Pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela pretendida no recurso, para que seja determinada a imediata ordem de despejo dos agravados, no mérito, requerem o provimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Os Agravantes pretendem a antecipação dos efeitos da tutela do recurso para que seja determinado o despejo imediato dos agravados.
Sabe-se que para a concessão da tutela de urgência, conforme a regra do art. 300 do CPC, há que se perquirir se presentes os elementos próprios que lhe autorizam, vale frisar, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
No caso, em que pese as alegações dos agravantes e a documentação acostada, em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, não ficaram configurados os pressupostos autorizativos da medida excepcional, máxime o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação à parte recorrente no aguardo do pronunciamento definitivo pelo Colegiado.
A princípio, não se verifica o perigo de demora, porquanto consta que previamente ao ajuizamento da presente ação de despejo foi ajuizada pelos locatários requeridos, ora agravados, ação de consignação em pagamento, em que foi autorizada a consignação dos alugueis.
Registra-se, ainda, que a questão desafia análise mais bem acurada, que ocorrerá após o cotejo das teses de ambas as partes, portanto, por ora, mostra-se prudente manter a decisão impugnada.
Posto isso, nega-se o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida.
Intime-se a parte agravada para apresentar contraminuta, no prazo.
Cuiabá, 30 de maio de 2022.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator